Tribunal: TJSP
Processo: 2155575-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Suposta fraude em financiamento de veículo - Indeferimento de denunciação da lide à empresa revendedora - Irresignação da requerida - Não configurada nenhuma das hipóteses do artigo 125, incisos I e II, do Código de Processo Civil – Deferimento que implicaria indevida dilação probatória, prejudicial à defesa do consumidor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Suposta fraude em financiamento de veículo - Indeferimento de denunciação da lide à empresa revendedora - Irresignação da requerida - Não configurada nenhuma das hipóteses do artigo 125, incisos I e II, do Código de Processo Civil – Deferimento que implicaria indevida dilação probatória, prejudicial à defesa do consumidor – Direito de regresso, ademais, assegurado em ação autônoma - Decisão mantida – Recurso desprovido.